Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-08.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-08.2012.8.14.0035

APELANTE: CHARLEON ROCHA GALUCIO VULGO CHARLINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CPB.
1
)

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade do crime de roubo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Ressaltando o especial relevo que a palavra da vítima e da testemunha, assumem em crimes cometidos contra do Patrimônio. Precedentes do STJ
.

2) DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE– IMPROVIMENTO.
A
reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante justa e fundamentada, justifica a impossibilidade de diminuição da exasperação pena-base.
3
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHARLEON ROCHA GALUCIO VULGO CHARLINHO
,
inconformado com a sentença (
ID – 13653592
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior a Lei nº 13.654/2018) e II, d
o Código Penal Brasileiro,

à sanção total de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais (
ID – 13653608
), a defesa do apelante pleiteou pela reforma da sentença, alegando insuficiência probatória e requerendo a absolvição do recorrente na forma do art. 386, VII, do CPB e subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões ao recurso (
ID – 13653612
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do apelo, o que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(
ID –
17288905).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória,
extraio
(
ID – 13653579
)
:

"Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade de
Almir Nunes Miranda
e
Charleon Rocha Galúcio
ambos no cometimento do crime disposto
no art. 157, § 2º, inciso II do CPB
em que figura como vítima a Senhora Lucilene Queiroz da Silva.

Infere-se da peça inquisitorial em epígrafe que no dia 09/03/2012, por volta de 09:00, a senhora Lucilene Queiroz da Silva teve os seguintes bens subtraídos em via pública:
01 (um) cordão em ouro com medalha redonda clavada a imagem de São Jorge, 01 (uma) pulseira de chapinha com o nome clavado Tati.

Consta dos autos que no dia acima citado Lucilene Queiroz da Silva estava em frente a casa de sua irmã Lucirene quando a motocicleta
HONDA TITAN, cor prata, placa NSV 6384/Óbidos, Chassi 9c2kc1680BR507087
, conduzida por Charleon parou próximo as mesmas sendo que, a carona de posse de uma arma de fogo, desceu do veículo e rendeu Lucilene encostando a referida arma na cabeça da mesma e disse (textuais) “
Não reage me da o cordão e as pulseiras”.

A vítima afirmou que mesmo estando os indiciados de capacete conseguiu identificar a pessoa conhecida por “Charlinho” como sendo o condutor da motocicleta e “Lambão” como sendo a pessoa que portava a arma de fogo.

Charleon ante a autoridade policial narrou com riqueza de detalhes que no dia e hora supracitada, consumou o crime de roubo em concurso de pessoas com Almir, e afirma que “Lambão” foi quem rendeu a vítima e subtraiu o cordão e a pulseira da mesma. Almir corrobora o depoimento de Charleon, bem como afirma ter colocado a arma na cabeça da vítima e em ato contínuo a grave ameaça, roubou os bens supracitados. Conforme atesta os autos, apenas parte da res foi envolvida a vítima.”

Alfim, denunciou o recorrente, imputando-lhe as sanções penais previstas no art.157, §2º, I (redação anterior a Lei nº 13.654/2018) e II,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, as alegações do apelo repousam, basicamente, no pedido de reforma da sentença, alegando insuficiência probatória e requerendo a absolvição do recorrente na forma do art. 386, VII, do CPB e subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena
, o que não merece provimento.

No caso, da prática delituosa, a materialidade e autoria do crime de roubo, se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
LUCILENE QUEIROZ DA SILVA,
em juízo

(
13653612
):

“que vinha da escola junto com seu colega Jarlison e fizeram uma parada próximo ao posto Bom Jesus, e no momento em que estavam conversando parou uma motocicleta do seu lado, que (CHARLEON) e um outro rapaz lhe perguntaram onde ficava o posto Marreiros, que amigo Jarlison respondeu que ficava logo à frente e os dois prosseguiram, e logo nesse momento seu amigo Jarlison disse: muito estranho o Charlinho não saber onde é o posto do Marreiros, que achou estranho e pensou que poderia acontecer alguma coiss, mas não imaginava que seria vítima, que após se despediram e foi até a casa de sua irmã e parou na frente da casa, que era por volta das 22h00, que ao sentar já viu aquela motocicleta descendo, e logo parou do seu lado e o carona (Almir) já veio com a arma em sua cabeça pedindo o cordão, que tentou arrancar do seu pescoço, nesse momento pediu que ele esperar que tiraria, que também tinha duas pulseiras, só que uma caiu no chão e enquanto Almir ficava procurando, sua irmã e seu sobrinho começaram a gritar, foi então que eles foram embora, que Jarlison conhecia Charlinho e era que conduzia a motocicleta, que tem certeza que era Charlinho porque ele fazia um mototáxi, que depois Charlinho e Almir foram vender suas joias em um local e o rapaz ligou comunicando, que depois a família de Charlinhos lhe procurou e a mãe dele pagou R$800 pelo prejuízo, mas o seu prejuízo foi de R$5.200, mas a mãe de Charlinho disse que só podia pagar R$800,00 e pagou.”

Ademais,
o depoimento em juízo da testemunha,
JARLISON DE OLIVEIRA SILVA,
afirmou (
13653612
):

“ que no dia do fato estava com a vítima e acompanhou ela até o canto de sua casa, que não estava no momento do assalto, que estavam juntos quando Charlinho com outro rapaz pararam e pediram informações, que depois a vítima seguiu para a casa dela, e depois disse que havia sido assaltada, que a pessoa que realizou o assalto é a mesma que pediu informação momento antes, que quando Charlinho pediu informação estava ao lado da vítima, que tem certeza que era Charlinho quem estava conduzindo a motocicleta, que só não reconheceu o que estava na garupa, que reconheceu Charlinho porque via ele diariamente na rua, que reconheceu pelo jeito, pela motocicleta, e pela perna porque ele é deficiente, que tem certeza absoluta que era Charlinho, que pelas características das pessoas que pediram informações como : roupas, capacetes, motocicleta, tudo bate com as características da dupla que fez o assalto e a mesma dupla que pediu a informação antes, que não tem nenhuma dúvida, que assim que aconteceu assalto a vítima ligou e disse: sabe aquela mesma moto que pediu informação? Eles acabaram de me assaltar.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovada autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
CHARLEON ROCHA GALUCIO VULGO CHARLINHO,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior a Lei nº 13.654/2018) e II do CPB.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que, considerou as circunstancias do crime desfavoráveis ao recorrente, pois o réu praticou o crime utilizando-se de uma motocicleta que facilitou a fuga, assim fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e os dias-multa ao patamar de 200 (duzentos).

Pois bem.

Contudo, e que pese tenha se utilizado de fundamentação genérica e abstrata, com elementos intrínsecos ao tipo penal incriminador, posto que perpetrado mediante concurso de agentes, de sorte que para cá aloco a majorante inserta no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, não teve reconhecimento de causas agravantes ou atenuantes.

Dessa forma que resta a pena intermediária permanece sem reparos.

3ª Fase:

In casu,
no derradeiro estágio, algumas considerações feitas pel
o juízo sentenciante, descrito:

“Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, em razão do réu ter agido portando uma arma de fogo e concurso de pessoas para a prática do crime, e assim sendo aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 08 (oito) anos reclusão e ao pagamento de 500 dias multa.”

Resta, assim, a pena final e concreta do crime de roubo majorado, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/12/2024